Tribunal: TJES
Processo: 5015695-23.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015695-23.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA BRITO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015695-23.2024.8.08.0048

RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA BRITO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RUBENS JOSE DA CRUZ

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. AUTO DE INFRAÇÃO. VEÍCULO EM MAU ESTADO. APREENSÃO NÃO REALIZADA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
PEDRO HENRIQUE DA SILVA BRITO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 17017825), o recorrente alega que o auto de infração é nulo, posto que contraditório, considerando que alega estar o veículo em mau estado de conservação, no entanto, não ocorre a apreensão do mesmo.

O requerido não apresentou contrarrazões (ID 17017830).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

Observo que na data de 30/06/2023, às 15h31m, o autor foi autuado por conduzir seu veículo (HONDA/CG 150 Sport, placa MSC4I52) em mau estado de conservação, conforme AIT nº BA00298178, anexado ao ID 17017800.

O objetivo do recorrente é anular o AIT, alegando ser o mesmo contraditório, pois menciona a infração, porém não realiza o recolhimento do veículo. Ocorre que, o CTB não necessariamente prevê a apreensão do veículo nestes casos, desde que seja uma irregularidade sanável no momento ou mediante prazo.

Como bem salientado pelo magistrado de primeiro grau, não recolher a motocicleta do autor foi benéfico ao mesmo, eis que lhe garantiu a possibilidade de resolver o problema relacionado ao pneu. Vejamos:

Apelação - Ação ordinária - Veículo - Remoção sob o fundamento de mau estado de conservação -
Auto de infração e apreensão - Possibilidade de imediata liberação do veículo automotor, mediante o saneamento da irregularidade (mau estado de conservação) - Inteligência do artigo 270, do Código de Trânsito Brasileiro
- Precedentes - Danos morais indevidos - Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1008207-75.2023 .8.26.0224 São Paulo, Relator.: Marrey Uint, Data de Julgamento: 06/02/2024, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/02/2024).

No mais, eventual erro do agente público que não recolheu a motocicleta não desqualifica a conclusão de que o veículo estava em mau estado de conservação, fato gerador da multa aplicada. Assim, não vejo motivos para anular o AIT nº BA00298178 e, consequentemente, inexistem danos morais a serem indenizados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, nos termos do Enunciado nº 08 das Turmas Recursais, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)